Tribunal: TJES
Processo: 0021227-18.2021.8.08.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41)
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021227-18.2021.8.08.0000

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

IMPETRANTE: IZA LEAL DE SOUZA

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVENTUÁRIO INATIVO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. REVISÃO ANUAL DOS PROVENTOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO TJES. RECONHECIMENTO DA MORA LEGISLATIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO EM MANDADO DE INJUNÇÃO PARADIGMA. ART. 9º, § 2º, DA LEI 13.300/2016. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REJEIÇÃO DAS DEMAIS ALEGAÇÕES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em mandado de injunção ajuizado por serventuária de cartório não oficializado inativa, visando à extensão dos efeitos de decisão anterior que reconheceu mora legislativa quanto à revisão anual dos proventos. O embargante aponta omissão do julgado quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, além de alegar contradições e omissões quanto ao mérito e à aplicação da Lei 13.300/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente do TJES; (ii) estabelecer se há omissão, obscuridade ou contradição quanto ao mérito do acórdão, especialmente sobre a aplicação do art. 9º, § 1º da Lei 13.300/2016 e os efeitos pretéritos da mora legislativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado omite-se quanto à análise expressa da preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente do TJES, motivo pelo qual os embargos de declaração devem ser acolhidos parcialmente para suprir esse vício.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois cabe ao Poder Judiciário, no exercício de sua competência institucional e autonomia financeira, iniciar o processo legislativo para revisão dos proventos, conferindo legitimidade ao Presidente do TJES para figurar no polo passivo.

5. A alegação de omissão quanto à inaplicabilidade do art. 9º, § 1º, da Lei 13.300/2016 não procede, pois o julgado abordou a mudança de entendimento da Corte decorrente de alteração na composição do colegiado, legitimando a aplicação do princípio da colegialidade e a extensão dos efeitos da decisão paradigma.

6. O voto condutor do acórdão embargado analisou expressamente a ausência de prescrição, considerando o trânsito em julgado do mandado de injunção paradigma em 28.08.2018 e o ajuizamento do presente mandado em
19
.0
8
.2021.

7. Não cabe a rediscussão de matéria ou reexame de provas na via dos embargos de declaração, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível o uso dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

8. As demais alegações do embargante, fundadas em inconformismo com a decisão proferida, não configuram omissão, obscuridade ou contradição, tendo sido enfrentadas de forma clara e fundamentada pelo acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. É omisso o acórdão que deixa de enfrentar expressamente preliminar arguida pelas partes, ainda que a matéria tenha sido debatida em outros precedentes.

2. O Presidente do Tribunal de Justiça possui legitimidade passiva para figurar em mandado de injunção relativo à revisão dos proventos de serventuários inativos de cartório não oficializado.
3. A alteração da composição do colegiado pode justificar a mudança de entendimento jurisprudencial, legitimando a aplicação do princípio da colegialidade.

4. A extensão dos efeitos de mandado de injunção paradigma é admitida nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei 13.300/2016, em atenção ao princípio da isonomia.

5. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei 13.300/2016, art. 9º, §§ 1º e 2º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, MI nº 0015446-25.2015.8.08.0000, j. 28.08.2018; TJES, EDcl na ADCIG nº 5001830-48.2022.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 23.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021227-18.2021.8.08.0000

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

IMPETRANTE: IZA LEAL DE SOUZA
Advogados do(a) IMPETRANTE: AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, OSVALDO HULLE - ES12361-A
IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) IMPETRADO: PAULO JOSE SOARES SERPA FILHO - ES13052

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco
q
ue o Acórdão
pode ser considerado
omisso
sob o aspecto de não ter sido tratado expressamente a tese de ilegitimidade passiva do Presidente do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo,
embora no referido Acórdão foi
analisado
a existência de
03 teses
sobre o assunto
que estavam em análise neste Tribunal Pleno, sobretudo porque
referida
questão preliminar já
havia sido
superada
em outras hipótes
es
, conforme exaustivamente debatido em casos idênticos.

Contudo
, a fim de
não permitir questionamentos quanto a possível
omissão neste ponto, entendo
desde já
que a preliminar
de ilegitimidade passiva
deve ser rejeitada porque cabe ao Poder Judiciário dentro de sua competência iniciar o processo de reajuste dos servidores, atraindo assim sua legitimidade passiva para constar no polo passivo deste mandado de injunção, senão vejamos
aresto sobre a questão
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO Tribunal Pleno GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906 MANDADO DE INJUNÇÃO (118) Nº 0021256-68.2021.8.08.0000 - Tribunal Pleno IMPETRANTE: VALMA VARGAS FREITAS IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA. REVISÃO ANUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO.1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO E. PRESIDENTE DO TJES. REAJUSTE SETORIAL DE INICIATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. REJEITADA. 2. MÉRITO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO ANTERIOR, QUE RECONHECEU A MORA LEGISLATIVA. ART. 9º, §2º, LEI 13.300/16. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME Mandado de Injunção impetrado por Valma Vargas Freitas em face de suposta omissão do Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, referente à propositura de projeto de lei para conceder revisão anual dos proventos dos serventuários de cartório não oficializado aposentados. O impetrante requer a extensão dos efeitos do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, no qual se reconheceu a mora legislativa quanto ao reajuste dos proventos dessa categoria.
II. PRELIMINARES Preliminar de Ilegitimidade Passiva: Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva, levantada pelo Presidente do Tribunal de Justiça. Cabendo ao Poder Judiciário, no exercício de sua autonomia financeira, iniciar o processo legislativo para reajuste dos proventos dos serventuários de cartório não oficializado, é o Presidente do Tribunal de Justiça parte legítima para figurar no polo passivo
. III. RAZÕES DE DECIDIR (MÉRITO) A mora legislativa quanto à revisão dos proventos dos serventuários de cartório não oficializado aposentados foi reconhecida quando do julgamento do mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, sendo necessária a intervenção judicial para suprir a omissão. A Lei nº 13.300/2016, que disciplina o mandado de injunção, autoriza a extensão dos efeitos de decisões anteriores em casos análogos, conforme o §2º do art. 9º, justificando a aplicação do entendimento firmado no mandado de injunção paradigma ao presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Pedido julgado procedente. Tese de julgamento: Configura-se a mora legislativa quando há omissão no dever de legislar sobre a revisão dos proventos de aposentadoria dos serventuários de cartório não oficializado. É possível a extensão dos efeitos de decisão em mandado de injunção anterior a casos análogos, com base no art. 9º, §2º, da Lei nº 13.300/2016. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; art. 201, §4º; Lei nº 13.300/2016, art. 9º, §2º. Data: 04/Dec/2024. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Número: 0021256-68.2021.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO. Classe: Mandado de Injunção. Assunto: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41)

Portanto, deve ser
REJEITADA
a presente Preliminar.

Destaca-se ainda que quanto a não aplicabilidade da regra do art. 9º, § 1º da Lei n. 13.300/2016 constante no mandado de injunção paradigma
(Proc.
0015446-25.2015.8.08.0000
)
,
verifica-se que a aparente omissão no julgado não é capaz de alterar seu desfecho.

Isso porque
restou salientado que em razão da alteração da composição desta Corte, verificou-se a modificação do entendimento acerca da matéria em voga, fato este que permitiu a aplicação d
o
princípio da colegialidade, especialmente para fazer valer o novel entendimento sobre a extensão dos efeitos do mandando de injunção.

Sob esse novo contexto, a presente questão foi trazida em outras oportunidades onde pude deixar salientado que originalmente no julgamento dos pedidos de extensão de efeitos incidentais ao mandado de injunção paradigma (
Proc.
0015446-25.2015.8.08.0000
), o
R
elator à época
não conheceu
do
referido pedido
(extensão dos efeitos)
,
sob o fundamento de
ser essencial

o

manejo de
ação própria
para
comprova
ção

d
a pertinência subjetiva necessária à
subsunção de sua situação particular.

Veja, e
mbora discorde de tal desfecho acima apontado, notadamente porque é clarividente o
teor do
art. 9º, § 2º da Lei 13.300/2016
1
,
cuja competência
caberia ao R elator deferi r ou não
a extensão dos efeitos
incidentais
deve-se, diante deste cenário,
garantir pelo menos através de
ssa

outra
demanda o direito pleiteado, sob pena de

violar
frontalmente
o princípio da isonomia,
do acesso à justiça
.

Assim,
partindo dessa premissa, causaria

evidente
discrepância porque teríamos pessoas na mesma situação jurídica –
serventuários inativos
, sendo tratad
o
s de forma diferentes, na medida que umas teriam direito a recomposição do
s
vencimento
s
até a entrada em vigor da norma regulamentadora (Lei n. 11.533/2022) enquanto outras só teriam direito ao reajuste
a partir
da entrada em vigor com o
s
vencimento
s
congelado
s
por
longos anos
.

Em relação aos outros pontos do recurso, entendo que
não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise de fundamentos e provas por mero inconformismo, sobretudo porque as teses articuladas
2
nesta via recursal foram devidamente enfrentadas pelo Colendo Tribunal Pleno.

Foi expressamente rechaçado acerca da perda superveniente parcial do direito subjetivo do impetrante, por remanescer o interesse no provimento judicial quanto aos efeitos pretéritos da mora legislativa.

Da mesma forma, em relação aos outros pontos foi tratada de forma minuciosa e expressa dando destaque que a pretensão autoral não foi alcançada pela prescrição e tampouco verificou-se a ocorrência de coisa julgada, vejamos trecho do voto condutor:

[...] Por fim, não há que se falar em prescrição porque o acórdão do Mandado de Injunção n. 0015446-25.2015.8.08.0000 que reconheceu a mora legislativa transitou em julgado em 28.08.2018. Assim, considerando que o presente Mandado de Injunção com pedido de extensão de efeitos foi proposto em 19.08.2021 a pretensão não foi alcançada pela prescrição.

E tampouco há coisa julgada porque a pretensão envolve a pessoa da impetrante que não foi atingida pelos efeitos daquela decisão, inclusive o nobre Relator à época não conheceu de pedido de extensão dos efeitos formulados incidentalmente àquele Mandado de Injunção, sob fundamento de que deveria se valer de ação própria, a fim de comprovar a pertinência subjetiva necessária à subsunção de sua situação particular.

Senão vejamos julgado dest
e

colend
o

Tribunal Pleno
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos
pela via estreita dos aclaratórios:

E
MENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no art. 1.022 do CPC, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos. 2. Se esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo recorrente, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.
3. Recurso conhecido e improvido. Data: 23/Jun/2023. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Número: 5001830-48.2022.8.08.0000. Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER. Classe: Procedimento Comum Cível. Assunto: Direito de Greve.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

para sanar o vício de omissão
em relação a preliminar de ilegitimidade passiva
, porém sem efeitos infringentes,
uma vez que a mesma deve ser rejeitada
.

É como voto.

1
Art. 9º
A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. [...]
§ 2º
Transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator.

2
(i)

A
análise da perda superveniente em razão da edição da Lei n.
11.090/2019 e não pela Lei n. 11.533/2022 conforme salientado no Acórdão;
(ii)

incidência de prescrição quanto a pretensão de incorporar reajustes salariais concedidos pelo Poder Judiciário há mais de 05 (cinco) anos, o que fulmina a questão de fundo com a ausência de interesse processual;
(iii)
omissão quanto o mandado de injunção paradigma não aplicou a regra do art. 9º, § 1º da Lei n. 13.300/2016, a qual deixou de conceder efeito geral à decisão proferida;
(iv)
omissão em relação a ausência de direito subjetivo à revisão salarial;
(v)
omissão quanto a coisa julgada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para sanar o vício de omissão em relação a preliminar de ilegitimidade passiva, porém sem efeitos infringentes, uma vez que a mesma deve ser rejeitada.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento parcial ao Recurso, nos termos do voto do relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para acolher em parte os aclaratórios.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual 07.07.2025 a 10.07.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez